Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução dos alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
3. Destaque-se que o dever de sustento da prole deve ser suportado por ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que o alimentante, ora recorrente, está atualmente impossibilitado de prestar alimentos para sua filha, no valor fixado pelo Juízo singular, pois se encontra desempregado.
4. Diante da necessidade da alimentanda e das atuais possibilidades do alimentante, à vista da obrigação atribuída ao ora demandante em prestar alimentos a sua filha, mostra-se apropriado o montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo, até que sobrevenham mudanças na situação de fato ora reinante.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.